Tribunal: TJSP
Processo: 1002695-77.2021.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO - ENERGIA ELÉTRICA - Autor que postulou administrativamente a transferência da titularidade da fatura, ao ingressar no imóvel por força de contrato de locação para fins comerciais - Concessionária ré que indeferiu o pedido, argumentando a existência de débito pretérito, procedente à suspensão do fornecimento de energia elétrica - Descabimento - Sentença

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO - ENERGIA ELÉTRICA - Autor que postulou administrativamente a transferência da titularidade da fatura, ao ingressar no imóvel por força de contrato de locação para fins comerciais - Concessionária ré que indeferiu o pedido, argumentando a existência de débito pretérito, procedente à suspensão do fornecimento de energia elétrica - Descabimento - Sentença de parcial procedência - Recursos das partes - Art. 128, § 1o, da Resolução Normativa 414/2010 (em vigor na data do fato), que veda à distribuidora condicionar a transferência de titularidade ao pagamento de débito pendente em nome de terceiro - Obrigação de natureza pessoal, e não propter rem - Autor que demonstrou a data de ingresso no imóvel, a partir da qual as faturas passam a ser de sua responsabilidade - Concessionária ré que, apesar de alegar a necessidade de apurar a responsabilidade pelo débito pendente, não comprovou que assim procedeu - Obrigação da transferência e declaração de inexigibilidade do autor sobre o débito pretérito - Danos morais configurados - Ato ilícito praticado pela ré ao suspender abruptamente o fornecimento de energia elétrica, sem aviso prévio e sem promover a regular cobrança - Autor que não deu causa aos danos e se viu privado da energia elétrica por 15 dias, agravando a situação o fato de se tratar de atividade comercial - Indenização fixada em R$ 7.000,00, que se mostra adequada para reparar os prejuízos imateriais experimentados pelo autor - Sentença mantida - Honorários recursais devidos pela ré - RECURSOS DESPROVIDOS.